Tribunal: TJBA
Processo: 8053527-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053527-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: MARILUCIA LARANJEIRA DA SILVA QUEIROS

Advogado(s)
:
ROBERIO TELES COSTA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA COM COMORBIDADES. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA PRESCRITA POR PROFISSIONAL HABILITADO. COBERTURA OBRIGATÓRIA. POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para compelir o custeio da internação da beneficiária, diagnosticada com obesidade grau II e múltiplas comorbidades, em hospital especializado, conforme prescrição médica. A agravante questiona a obrigatoriedade da cobertura e busca a revogação da medida liminar e a limitação da multa cominatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a cobertura, pelo plano de saúde, do tratamento de obesidade mórbida com internação em clínica especializada, quando houver indicação médica e ausência de alternativa terapêutica viável; e (ii) estabelecer se é admissível a limitação do valor da multa cominatória fixada para compelir o cumprimento da decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O tratamento da obesidade mórbida, quando há indicação médica e falência de outras abordagens terapêuticas, deve ser coberto pelos planos de saúde, independentemente de previsão contratual expressa, desde que o tratamento não seja de cunho meramente estético.

4. A definição do tratamento adequado é atribuição do profissional de saúde responsável e não pode ser substituída por decisão unilateral da operadora, conforme entendimento consolidado do STJ e precedentes do TJBA.

5. O direito à saúde e à vida é indisponível, prevalecendo sobre eventuais limitações contratuais da operadora, especialmente diante de risco iminente de agravamento do quadro clínico da paciente, incluindo possibilidade de morte precoce e agravamento de transtornos psiquiátricos.

6. A limitação da multa cominatória (astreintes) é admitida para evitar seu caráter punitivo ou confiscatório, devendo observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso parcialmente provido
para limitar a multa diária ao montante total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n. 8053527-36.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
BRADESCO SAUDE S/A
e como Agravada
MARILUCIA LARANJEIRA DA SILVA QUEIROS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.